Tribunal: TJPA
Processo: 0806551-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806551-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON SARKIS GONCALVES

AGRAVADO: EDSON ARAUJO RODRIGUES, SHARRY BROM RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRA NOVA. PARALISAÇÃO. INTERESSE DO MUNICÍPIO. COGNIÇÃO SUPERFICIAL. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. CONFIGURAÇÃO.

1. A manifestação de interesse do Município de Salinópolis na causa atrai a competência das Turmas de Direito Público, na forma do artigo 31, §1º, VII, do Regimento Interno deste TJPA.

2. Para a concessão de liminar é necessário apenas prova suficiente de possível prejuízo que possa ser causado ao vizinho da obra caso seja a ela dado prosseguimento, não sendo necessária prova cabal, que somente será aferida após a instrução do feito.

3. No caso dos autos, está presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, pois há o risco de ser dado prosseguimento à obra e, posteriormente, venha ela a ser demolida, sendo a paralisação medida prudente que busca evitar a ocorrência de danos a ambas as partes.

4. Não merece reforma a decisão de primeiro grau. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON SARKIS GONCALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinas/PA que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA, DIREITO DE VIZINHANÇA C/C DEMOLITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA LIMINAR (PROC. Nº 0004848-55.2019.8.14.0048) ajuizada por EDSON ARAÚJO RODRIGUES E OUTRA, determinou paralisação/suspensão da obra em curso no seu imóvel, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000, 00 (mil reais), na forma do art. 536, §1º, do CPC/15, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês.

Eis o inteiro teor da decisão:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova, Direito de Vizinhança c/c Demolitória e Indenização por Danos Morais c/c tutela liminar ajuizada por EDSON ARAÚJO RODRIGUES e SHARRY BROM RODRIGUES em face de EDSON

SARKIS GONÇALVES, todos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, pelas razões fáticas e de direito declinadas na exordial.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 18/50).

Em síntese, os autores alegam que são proprietários de imóvel edificado situado em terreno da união federal, na Ilha do Atalaia, Condomínio “Farol Velho”, neste município, cujas medições foram descritas na peça vestibular, conforme comprova a certidão à fl. 20, lavrada pelo Cartório Oliveira do Único Ofício de Salinópolis/PA. Porém, no mês de maio do ano corrente, o réu iniciou a construção de um muro e de uma ‘maloca’, supostamente em desacordo com as normas e regimento interno do condomínio, bem como os dispositivos da legislação civil brasileira, visto que não houve observância ao art. 1.031 do Código Civil Brasileiro. Outrossim, os Requerentes aduzem que além da visão para o mar tenha restado prejudicada, o beiral do telhado da edificação também não obedeceu ao afastamento mínimo necessário de sua propriedade, de modo que, caso a obra seja concluída, a água do telhado cairá sobre a casa dos demandantes.

Desse modo, considerando que a construção de obra nova afronta à lei, regulamento ou

postura, os postulantes pugnaram pelo chamamento ao feito do Município de Salinópolis.

Ademais, requereram a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 1.299 e seguintes do CC/02 e art. 300, caput, do CPC/15, para que o Juízo determine a demolição

imediata da obra nova irregular, ou cessando novas intervenções, entenda-se a imediata

suspensão da obra.

No presente recurso, o Agravante sustenta, em síntese, que o imóvel do qual detém a posse não seria limítrofe com o do Agravado; que o muro apontado como irregular não teria a altura descrita pelo Agravado; que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e que o Agravado teria realizado obras irregulares no condomínio.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça, o feito foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que em decisão de ID. 2258737 indeferiu os efeitos suspensivos.

O Agravado apresentou contrarrazões de ID. 2353363, pedindo o desprovimento deste recurso.

Em decisão de 17/07/2020, o então Relator, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, determinou a remessa destes autos à secretaria para proceder a redistribuição do presente recurso às turmas de direito público, haja vista a manifestação de interesse do Município de Salinópolis na causa, na forma do artigo 31, §1º, VII, do Regimento Interno deste TJPA, o qual dispõe que nas “
ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias
”, o processamento e julgamento tem cabimento no referido órgão de julgamento (ID. 3354978).

O Representante do Ministério Público atuante neste Tribunal deixou de emitir parecer ao argumento de inexiste interesse público primário na espécie (ID. 3411654).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto estão preenchidos nos autos, autorizando o seu conhecimento.

Conforme se depreende do presente recurso, o agravado, ante a obra que está sendo executada pela agravante em imóvel vizinho ao seu, ingressou com a ação de obrigação de não fazer para suspender a continuidade da obra, alegando que estão sendo descumpridas as normas do direito de vizinhança.

O M.M. juízo de primeiro grau, após analisar os documentos acostados aos autos, entendeu por bem deferir o pedido liminar para impedir o prosseguimento da obra até decisão final.

Inconformada com a decisão, a agravante manejou o presente agravo, visando a revogação da liminar de modo que possa prosseguir na execução da construção.

Pois bem.

A ação de nunciação de obra nova, cuja liminar é objeto do presente recurso, consiste em providência tomada em juízo com o fim de embargar ou impedir definitivamente o prosseguimento de construção que prejudica imóvel de outrem.

O Código Civil, em seus artigos 1277 e 1299, disciplina que o proprietário ou possuidor poderá fazer cessar as interferências que prejudiquem a fruição do seu imóvel. Vejamos:

“Art. 1.277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

“Art. 1299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.”

Sobre o assunto, leciona o nobre jurista César Fiúza que
“o proprietário tem direito de construir o que bem entenda em seu terreno, observados os regulamentos administrativos que subordinam as edificações a exigências técnicas, sanitárias e estéticas, e observado o respeito ao direito dos vizinhos que não deve ser violado pelas edificações.”
(In Direito civil, Curso Completo. – 8. ed., ver., atual. E ampl. – Belo Horizonte: del Rey, 2004)

Sobre a liminar para paralisar a obra, leciona Humberto Theodoro Júnior que “
o perigo de dano imediato para o prédio do autor leva o código a criar um mecanismo, na ação de nunciação de obra nova, que permita uma pronta e enérgica reação contra a construção irregular do réu.(...). Por essa liminar, obtém-se a imediata paralisação da obra, sem necessidade de uma prova cabal do direito do autor. A cognição é superficial e a medida é urgente. Para obter providência in limine litis o autor terá de fornecer, com a inicial, documentos demonstrativos do prejuízo que a obra do réu representa para seu prédio (...)”.
(In Curso de Processo Civil, Ed. Forense, p. 155, Vol.III, 31ª Edição).

Pressuposto, portanto, para a concessão da liminar é a existência de prova suficiente do possível prejuízo que possa ser causado ao vizinho da obra caso seja a ela dado prosseguimento, não sendo necessária prova cabal, que somente será aferida após a instrução do feito.

Desse modo, na hipótese dos autos, tenho por bem que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau, pois, do que consta nos autos, há a possibilidade da a obra ferir as disposições contidas no artigo 1299 do Código Civil, que determina que “
o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”
, tanto que o Município demonstrou interesse na lide, pelo que está presente a fumaça do bom direito do agravado.

Por outro lado, caso não tivesse sido interrompida a obra, a demora poderia resultar em maiores prejuízos ao agravado, sendo prudente, portanto, antes do seu prosseguimento e conclusão, que a questão seja resolvida e a solução encontrada, o que caracteriza o perigo na demora.

Não vislumbro nos autos, nenhum documento que comprove cabalmente as alegações da agravante, pois não juntou qualquer autorização dos órgãos competentes e não comprovou, em princípio, que a obra não trará qualquer prejuízo ao agravado.

Por estas razões, em cognição superficial, própria para o momento, pois analiso apenas a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar para embargo da obra, entendo estar presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, pois há o risco de ser dado prosseguimento à obra e, posteriormente, caso venha a ser julgada procedente a ação, seja necessária a sua demolição, sendo a paralisação medida prudente que busca evitar a ocorrência de danos a ambas as partes.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR DEFERIDA ANTE A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. (...). A ação de nunciação de obra nova compete ao proprietário ou possuidor que visa impedir construção em imóvel vizinho que lhe prejudique o prédio. Diante de provas documentais carreadas aos autos, lograram os autores demonstrar, nesta sede de cognição sumária da lide, legítimo seu interesse em proteger sua posse de danos causados pela construção denunciada (...). Manutenção da liminar até desate do debate proposto. (AI/MG n.º0019660430, 18ª C. Cível, Rel. André Luiz Planella Villarinho, Julg. 21.06.2007).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISISTOS. ART.937 DO CPC. Estando presente nos autos elementos suficientes para a instauração da lide, necessário, também, o deferimento da medida acautelatória do art.937, sob pena de ineficácia do provimento final.” (AI/MG n.º337.332-0,3ª C. Cível do Tribunal de Alçada, Rel. Edílson Fernandes, DJ. 23.06.2001).

Evidenciados, pois os requisitos autorizadores da medida, agiu acertadamente o M.M. juízo singular ao concedê-la, não merecendo reforma alguma a decisão guerreada.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021